Tribunal: TJES
Processo: 5002882-80.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002882-80.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO e outros (3)
APELADO: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CAPITAL SOCIAL QUE DEVE SER PAGO AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E AOS HERDEIROS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.

RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE.

SEGUNDO RECURSO PROVIDO
.

1)

O órgão
ad quem
somente apreciará questões suscitadas e discutidas em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, pelo que, tratando-se de matéria contida no capítulo impugnado, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2)
Consoante art. 792 do Código Civil, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente.

3
)
Primeiro apelo desprovido.

4
)
Conforme pacífico entendimento do STJ, “a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento.” (AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada recorrente.

5
)

Segundo apelo provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de inovação recursal, e no mérito, negar provimento ao apelo de Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A, e dar provimento ao apelo de Raquel Vieira Machado Penna Rabelo e outros, condenando a seguradora no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada recorrente.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

30/01/2024

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002882-80.2021.8.08.0011

APTE.: RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO

APDO.: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Cuida-se de
apelações cíveis

por meio das quais pretendem,
Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A
(id 5468279) e
Raquel Vieira Machado Penna Rabelo e outros
(id 5468282), ver reformada a sentença (id 5468276) que, em sede de ação declaratória de beneficiários de seguro de vida c/c cobrança de indenização securitária e danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para declarar que os autores são os únicos beneficiários do segurado falecido e condenar a ré ao pagamento das indenizações securitárias devidas, relativa às propostas nº 500041996 e nº 500048028, nos termos do art. 792 do Código Civil (50% para o cônjuge e os outros 50% em favor dos demais herdeiros), cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem [...]”

Irresignada, a primeira apelante sustenta, em síntese: (i) não houve irregularidade ou ilicitude no pagamento das apólices de seguro, uma vez que a beneficiária do seguro constava da cédula originária, ao passo que, quando houve a migração dos seguros da Mapfre para a Sicoob, foram mantidos todos os termos e condições contratuais; (ii) em nenhum momento houve manifestação de vontade do segurado para alterar a indicação de beneficiário efetuada quando da contratação do seguro de vida; (iii) o pagamento efetuado na via administrativa foi correto, estando o sinistro liquidado, razão pela qual indevido o pagamento ao cônjuge e aos filhos do segurado, que não figuravam como beneficiários; (iv) ainda que se trate de responsabilidade objetiva, inexiste o alegado vício na prestação do serviço.

Os segundos recorrentes, por sua vez, buscam indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (id’s 5468287 e 5468288).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento (id 6423312).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor Elsio está presente?

*

A SRA. ADVOGADA LILIAN DA CUNHA DEMARTINI:-

Senhor Presidente, presente, Lilian.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora, a senhora representa qual das partes?

*

A SRA. ADVOGADA LILIAN DA CUNHA DEMARTINI:-

Senhor Presidente, eu represento a Raquel, a Marina e o Lucas. É o mesmo escritório do Doutor Elsio.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, a doutora está pelos beneficiários do seguro, porque se trata de uma questão de seguro. É isso doutora?

*

A SRA. ADVOGADA LILIAN DA CUNHA DEMARTINI:-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Não sei se tem algum pedido de vista com relação a este processo. Mas, o meu voto é o seguinte:

V O T O

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adoto o relatório.

Argumentam os recorridos que a questão suscitada no primeiro apelo, pertinente
à encampação das apólices de seguro da Mapfre para a Sicoob Seguradora, não fora discutida em primeira instância, razão pela qual haveria, no seu entender, inovação recursal.

Nada obstante, improcede a alegação.

De fato, o órgão
ad quem
somente apreciará questões suscitadas e discutidas em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

Ocorre que, como bem salientou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Fabiana Fontanella,
“até mesmo na inicial é narrada a encampação dos contratos de seguro da firma Mapfre pela Sicoob Seguradora, não havendo qualquer novidade trazida em sede recursal.”
(id 6423312)

Trata-se, portanto, de matéria contida no capítulo impugnado, pelo que
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ab initio
, ressalte-se que os apelos opostos serão apreciados de forma conjunta, tendo em vista a confluência de fundamentos invocados nos articulados recursais.

Cinge-se a controvérsia em torno do direito dos recorridos, cônjuge e filhos do segurado falecido, ao recebimento da indenização securitária.

Consoante art. 792 do Código Civil,
no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente.

Hipótese em que, no particular, os contornos fático-probatórios subjacentes à lide dão conta que o
de cujus
firmara inicialmente quatro contratos com a Seguradora MAPFRE, tendo por beneficiária a genitora, sendo que, na época, ainda não havia se casado com a primeira recorrida, nem tampouco nascido a filha do casal (segunda apelada).

Em julho de 2013, quando realizada a primeira alteração da proposta, a beneficiária fora mantida, todavia, em junho de 2017, quando ocorrera a migração dos seguros da Mapfre para a apelante e as propostas foram renovadas,
o falecido excluiu a genitora e não indicou qualquer outra pessoa como beneficiária
.

Nesse cenário, não merece retoque o julgamento de procedência da pretensão autoral, uma vez comprovado que na época do falecimento, em 2021, os contratos de seguro de vida não contavam com beneficiários, razão pela qual o capital segurado deveria ter sido destinado
“por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida à ordem da vocação hereditária.”
(art. 792, CC)

A propósito, confira-se os fundamentos exarados na sentença, baseados no cotejo analítico da prova produzida:

“Inicialmente, é preciso destacar que os documentos ID's 7881986, 7881986 e 7882105 comprovam a parentalidade dos requerentes com Fábio Silva Rabelo, inclusive o casamento entre este e a primeira demandante.

Ademais, conforme ressaltado na decisão que analisou o pleito liminar,
vê-se que Fábio contratou quatro seguros de vida com a requerida, materializados sob os nº's 139912-1, 007550, 500041996 e 500048028 (vide ID's 7882109, 7882147 e 7882150).

Observa-se, também, que as propostas nº 139912-1 e nº 80000000051062, nas quais constam a mãe do segurado como beneficiária, foram canceladas, permanecendo em vigor apenas as propostas nº 500041996 e nº 500048028, com vigência de 30/06/2017 a 29/06/2021, ao tempo do óbito de Fábio, nas quais não há indicação de beneficiários.

[...].

Logo, tenho que os requerentes são os verdadeiros beneficiários do seguro de vida, em detrimento da genitora do falecido advogado, de modo que a divisão deve se dar nos moldes do supracitado artigo, ou seja, 50% para o cônjuge e os outros 50% em favor dos demais herdeiros.”

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS. PREVISÃO DO ART. 792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno do direito do recorrente, filho do segurado falecido, ao recebimento de parte da indenização securitária, considerando a ausência de estipulação expressa dos beneficiários na apólice de seguro.

2. Polêmica em torno da interpretação do disposto no art. 792 do Código Civil.

3. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.

4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO (REsp n. 1.767.972/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Em relação aos danos morais, melhor sorte assiste aos autores apelantes, porquanto pacífico no STJ o entendimento de que
“
a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.”
(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Cite-se, a respeito, outros precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)

No tocante ao valor da indenização, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se suficiente, tanto para reparar a dor moral quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o montante de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos a fim de negar provimento ao apelo de Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A, e dar provimento ao apelo de Raquel Vieira Machado Penna Rabelo e outros, condenando a seguradora no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

Condeno a recorrida exclusivamente no pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando os honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, já considerando a fase recursal (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, registro que alcancei a mesma conclusão quanto à discussão de fundo. Contudo, observo que o voto de relatoria deixou de fixar juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, arbitrada nesta segunda instância. Explico.

Pois bem, o Relator, dentre outras questões, conheceu do apelo interposto por RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO E OUTROS e lhe deu provimento para condenar a Seguradora no pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente. Entretanto, não fixou os acessórios legais.

Consigno que “[...] os consectários da condenação [...] são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento ‘extra petita’ ou ‘reformatio in pejus’ [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067684-7/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Os índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo Julgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’. (AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Registro que “[...] em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período [...]”.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho a conclusão alcançada pelo Culto Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para CONHECER do apelo interposto por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A e NEGAR-LHE PROVIMENTO; bem como CONHECER do apelo apresentado por RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO E OUTROS e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando em parte o édito sentencial para condenar a Seguradora no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, ficando os ônus de sucumbência, na íntegra, a serem suportados pela Seguradora, com o estabelecimento de honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando a fase recursal. Entretanto, com as devidas vênias, registro a necessidade de fixar os respectivos acessórios legais sobre mencionada importância nos seguintes termos: sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Senhor Presidente, da minha parte, estou encampando essa modulação feita pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Eminente Presidente, acompanho também como vogal, com os adminículos bem colocados pelo Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Então, decisão unânime, dar provimento, com os acréscimos feitos pelo Desembargador Raphael Americano Câmara sobre os acessórios da condenação.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Argumentam os recorridos que a questão suscitada no primeiro apelo, pertinente
à encampação das apólices de seguro da Mapfre para a Sicoob Seguradora,
não fora discutida em primeira instância, razão pela qual haveria, no seu entender, inovação recursal.

Nada obstante, improcede a alegação.

De fato, o órgão
ad quem
somente apreciará questões suscitadas e discutidas em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.

Ocorre que, como bem salientou a douta Procuradora de Justiça, Dra. Fabiana Fontanella,
“até mesmo na inicial é narrada a encampação dos contratos de seguro da firma Mapfre pela Sicoob Seguradora, não havendo qualquer novidade trazida em sede recursal.”
(id 6423312)

Trata-se, portanto, de matéria contida no capítulo impugnado, pelo que
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ab initio
, ressalte-se que os apelos opostos serão apreciados de forma conjunta, tendo em vista a confluência de fundamentos invocados nos articulados recursais.

Cinge-se a controvérsia em torno do direito dos recorridos, cônjuge e filhos do segurado falecido, ao recebimento da indenização securitária.

Consoante art. 792 do Código Civil,
no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente.

Hipótese em que, no particular, os contornos fático-probatórios subjacentes à lide dão conta que o
de
cujus
firmara inicialmente quatro contratos com a Seguradora MAPFRE, tendo por beneficiária a genitora, sendo que, na época, ainda não havia se casado com a primeira recorrida, nem tampouco nascido a filha do casal (segunda apelada).

Em julho de 2013, quando realizada a primeira alteração da proposta, a beneficiária fora mantida, todavia, em junho de 2017, quando ocorrera a migração dos seguros da Mapfre para a apelante e as propostas foram renovadas,
o falecido
excluiu a genitora e não indicou qualquer outra pessoa como
beneficiári
a
.

Nesse cenário, não merece retoque o julgamento de procedência da pretensão autoral, uma vez comprovado que na época do falecimento, em 2021, os contratos de seguro de vida não contavam com beneficiários, razão pela qual o capital segurado deveria ter sido destinado
“por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”
(art. 792, CC)

A propósito, confira-se os fundamentos exarados na sentença, baseados no cotejo analítico da prova produzida:

“Inicialmente, é preciso destacar que os documentos ID's 7881986, 7881986 e 7882105 comprovam a parentalidade dos requerentes com Fábio Silva Rabelo, inclusive o casamento entre este e a primeira demandante.

Ademais, conforme ressaltado na decisão que analisou o pleito liminar,
vê-se que Fábio contratou quatro seguros de vida com a requerida, materializados sob os nº's 139912-1, 007550, 500041996 e 500048028 (vide ID's 7882109, 7882147 e 7882150).

Observa-se, também, que as propostas nº 139912-1 e nº 80000000051062, nas quais constam a mãe do segurado como beneficiária, foram canceladas, permanecendo em vigor apenas as propostas nº 500041996 e nº 500048028, com vigência de 30/06/2017 a 29/06/2021, ao tempo do óbito de Fábio, nas quais não há indicação de beneficiários.

[...]

Logo, tenho que os requerentes são os verdadeiros beneficiários do seguro de vida, em detrimento da genitora do falecido advogado, de modo que a divisão deve se dar nos moldes do supracitado artigo, ou seja, 50% para o cônjuge e os outros 50% em favor dos demais herdeiros.”

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS. PREVISÃO DO ART. 792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno do direito do recorrente, filho do segurado falecido, ao recebimento de parte da indenização securitária, considerando a ausência de estipulação expressa dos beneficiários na apólice de seguro.

2. Polêmica em torno da interpretação do disposto no art. 792 do Código Civil.

3. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.

4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.767.972/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Em relação aos danos morais, melhor sorte assiste aos autores apelantes, porquanto pacífico no STJ o entendimento de que
“
a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.”
(AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Cite-se, a respeito, outros precedentes da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes.

2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 780.881/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 28/6/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. GRUPO ECONÔMICO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras pertencentes a um mesmo grupo econômico, como no caso, possuem legitimidade para responder por eventuais danos ocorridos à parte contratante.

2. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 595.031/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016.)

No tocante ao valor da indenização, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se suficiente, tanto para reparar a dor moral quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, o montante de R$ 5.000,00 para cada recorrente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do
s
recurso
s

a fim de

neg
ar
provimento
ao apelo de
S
icoob Seguradora de Vida e Previdência S/A
,
e dar provimento ao apelo de
Raquel Vieira Machado Penna Rabelo e outros
,
condenando a seguradora no pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$
5
.000,00
para cada recorrente.

Condeno a recorrida exclusivamente no pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando os honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, já considerando a fase recursal (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO N.º 5002882-80.2021.8.08.0011

APELANTES: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO E OUTROS

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, registro que alcancei a mesma conclusão quanto à discussão de fundo.
Contudo, observo que o voto de relatoria deixou de fixar juros de mora e correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, arbitrada nesta segunda instância. Explico.

Pois bem, o Relator, dentre outras questões, conheceu do apelo interposto por
RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO E OUTROS
e deu-lhe provimento para condenar a Seguradora no pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.
Entretanto, não fixou os acessórios legais
.

Consigno que “[...]
os consectários da condenação [...] são matéria de ordem pública e a sua fixação ou revisão, pelo Tribunal, de ofício, não configura julgamento ‘extra petita’ ou ‘reformatio in pejus’ [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.21.067684-7/002, Relator: Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, J 14/12/2022, DJ 15/12/2022).

Os índices e os marcos iniciais de correção monetária e de juros de mora são consectários legais da condenação, cuidando de matéria de ordem pública, portanto, podem ser fixados/alterados, de ofício, pelo Julgador sem que ocorra “reformatio in pejus”. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que houve impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Novo exame do feito. 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. O eg. Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela ausência de litigância de má-fé da parte agravada. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4.
"A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento ‘extra petita’ nem ‘reformatio in pejus’.
(AgInt no REsp 1.824.000/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe de 07/06/2021). 5. Na responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação. Precedentes. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e prover parcialmente o recurso especial (STJ, AgInt no AREsp 1803973/MT, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, J 04/10/2021, DJ 08/11/2021).

Registro que “[...] em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período [...]”.

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, acompanho a conclusão alcançada pel
o
Cult
o
Relator, Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para
CONHECER
do apelo interposto por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S/A e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
; bem como
CONHECER
do apelo apresentado por
RAQUEL VIEIRA MACHADO PENNA RABELO E OUTROS
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte o édito sentencial para condenar a Seguradora no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, ficando os ônus de sucumbência, na íntegra, a serem suportados pela Seguradora, com o estabelecimento de honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando a fase recursal.

Entretanto, com as devidas vênias, registro a necessidade de fixar os respectivos acessórios legais sobre mencionada importância nos seguintes termos:
sobre a indenização por danos morais incidem juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, do CC/02) desde a data da citação (art.405, CC) e correção monetária até a data do arbitramento pelo índice da CGJES. Após, deverá ser aplicada a taxa Selic, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária, tendo em vista que esta última somente incide a partir do arbitramento (Súmula, nº 362, do STJ)
.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2024 às 15:51:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49310429012024
.